Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-11.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Vistos, etc.
À vista da decisão do Insigne Sr. Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, Des. Carlos Alberto da Rocha (CIA n. 0073444-25.2019.811.0000), que, ao prorrogar a atuação da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme a autorização do Órgão Especial, publicada no bojo da Resolução TJ/MT-OE n. 16, de 12 de dezembro de 2019, incluiu o acervo de processos deste Gabinete, paralisados há mais de 100 (cem) dias, determino a remessa daquelas ações ao Juiz de Direito Convocado, Dr. Edson Dias Reis, para serem processados e julgados.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL.